Tribunal: TCU
Processo: 042.743/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1936/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.743/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Queiroz (XXX.788.017-XX); Allana Carla Isernhagen (XXX.808.379-XX); Altamar Meneses Vaz Filho (XXX.039.381-XX); Alysson de Oliveira e Souza (XXX.617.597-XX); Ana Lucia Sulino Caponi Bertozzi (XXX.444.266-XX); Ana Paula Serra Lopes (XXX.067.045-XX); Anderson Anunciacao de Almeida (XXX.907.701-XX); Andre Luis Soares Lopes (XXX.839.505-XX); Andre Luiz Freitas (XXX.558.819-XX); Andreia Martins Moreira de Lima (XXX.755.841-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.